Tribunal: STF
Processo: RE 234543
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX-SERVIDOR DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. PENSÃO TEMPORÁRIA. LEI 3.373/58. ALTERAÇÕES PELA LEI
8.112/90. DIREITO ADQUIRIDO.
A garantia insculpida no art. 5º, inc. XXXVI, da
Constituição Federal impede que lei nova, ao instituir causa de
extinção de benefício, não prevista na legislação anterior, retroaja
para alcançar situação consolidada sob a égide da norma então em
vigor.
Conquanto tenha a Lei 8.112/90 alterado as hipóteses de
concessão de pensão temporária, previstas na Lei 3.373/58, tais
modificações não poderiam atingir benefícios concedidos antes de sua
vigência.
Recurso extraordinário não conhecido.